Tribunal: TJDFT
Processo: 0700043-16.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0700043-16.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA ROSANE BORGES ALVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, em face de decisão proferida pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, segundo a qual foi deferida a tutela de urgência para “determinar ao DISTRITO FEDERAL: a) a imediata inclusão da parte autora na CRIH, por email dirigido ao plantaocrihdf@gmail.com, caso ainda não esteja incluída, segundo os critérios da Secretaria de Saúde do Distrito Federal; b) que proceda a sua transferência e para internação em Unidade de Terapia Intensiva, de hospital público com suporte que atenda às suas necessidades, devendo a ordem de internação em leitos de UTI seguir os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada.”. A agravante tem 69 anos, está internada no Hospital Home e, em virtude de seu grave quadro clínico, necessita ser transferida para um leito de UTI com suporte que atenda às suas necessidades. No caso, a agravante foi submetida ao implante de marcapasso provisório, com indicação de implante de marcapasso definitivo com urgência, o que depende de sua transferência para leito de UTI referenciado na rede pública, em razão da hipossuficiência da parte para arcar com os custos do procedimento. É o breve relato. Presentes os pressupostos legais, concedo à agravante os benefícios da gratuidade de justiça (art. 99, § 3o, do CPC). A antecipação de tutela está vinculada à probabilidade do direito e ao perigo de dano (art. 300 do CPC). No caso, é indubitável o direito da agravante à assistência pleiteada, porquanto o direito à saúde é direito constitucional e dever do Estado, nos termos do art. 196 da Constituição Federal. E é de responsabilidade do Distrito Federal a manutenção da estrutura de saúde que garanta o direito constitucional. No tocante ao perigo de dano, deve ser ponderado o reflexo de eventual concessão do pedido da autora, uma vez que outros pacientes de igual ou maior gravidade e mais bem posicionados na lista de espera ficarão prejudicados, em violação ao princípio da isonomia. A decisão proferida determinou a inserção na lista de espera por vagas de leitos de UTI da CERIH/SES/DF e, segundo as provas produzidas, não se justifica a preferência reclamada pelo agravante, em detrimento dos demais pacientes que também aguardam pela vaga de leito de UTI. Ademais, eventual mora ou descumprimento da decisão deve ser objeto de de apreciação pelo juízo de origem. No caso, foi noticiado nos autos o descumprimento da decisão proferida e o juiz plantonista determinou a intimação do Distrito Federal, do Núcleo de Conciliação e Desjudicialização da Assessoria Legislativa da Secretaria de Saúde do DF e do Secretário de Saúde do DF para prestarem informações, no prazo de 15(quinze) dias, o qual se encontra vigente. A intervenção do Poder Judiciário na ordem de atendimento de pacientes baseada em protocolos e critérios de classificação de risco e priorização, na hipótese tratada, consiste em violação ao princípio da isonomia e da prestação igualitária e universal da assistência médica, notadamente porque afeta, reflexamente, aqueles mais bem posicionados na fila de espera e que padecem de sofrimentos semelhantes ou piores. No mesmo sentido: Acórdão 1756613, 07276860320238070016, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2023, publicado no PJe: 20/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Por conseguinte, indefiro o pedido de antecipação da tutela, sem prejuízo de análise posterior, em caso de alteração do contexto fático-jurídico. Comunique-se ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Intime-se o agravado para apresentar resposta. Após, ao Ministério Público. Brasília/DF, 15 de janeiro de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006